Tribunal: STF
Processo: RE 70959
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES SOBRE CAFE, COBRAVEL ATÉ 30.6.67. A
CONSTITUIÇÃO DE 1967 NÃO REVOGOU A NORMA TRANSITORIA DO ART. 5 DO
DECRETO-LEI N. 28/66, BAIXADA NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO PAR 1.
DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.18/65 E DESTINADA A REGULAR A
IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, INSTITUIDO PELA
REFERIDA EMENDA E MANTIDO, NO ESSENCIAL, PELA MESMA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.